Tribunal: STF
Processo: RE 897419
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 759. ARE 745.901.



    VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) PROPORCIONAL. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160.



    DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.